Tribunal: STF
Processo: ARE 1555754
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 113, fl. 8):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ENSINO SUPERIOR. ABANDONO DE CURSO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR EXCESSO DE FALTAS INJUSTIFICADAS. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DEVER DE COMUNICAÇÃO DO ALUNO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, e tendo a liminar sido apreciada e indeferida pelo Juízo de primeiro grau, estando ainda o feito apto a inclusão em pauta de julgamento, vai indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência de rematrícula do apelante, realização de provas de recuperação e reativação do seu estágio. 
2. A autonomia didático-científica garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal confere às instituições de ensino superior ampla liberdade para estabelecer e aplicar regras acadêmicas, incluindo penalidades por descumprimento das obrigações dos alunos, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou vício de nulidade. 
3. A ausência injustificada do aluno por mais de 15 dias consecutivos configura hipótese de cancelamento de matrícula, conforme previsto no artigo 153, inciso II, do Regulamento Didático–Pedagógico do IFSC. Ademais, é responsabilidade do aluno comunicar suas faltas e apresentar justificativas no prazo devido, estando presumida a legitimidade dos atos administrativos praticados pela instituição de ensino, não demonstrada qualquer irregularidade no ato de cancelamento. 
4. Não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha tentado justificar suas faltas ou comunicar-se com a instituição durante o período de ausência, afastando a possibilidade de nulidade do ato administrativo. 
5. Apelo desprovido.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 120), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GABRIEL COUTINHO SALOMÃO DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV; e 207 da CF/1988, ao manter a sentença que julgou improcedente a ação que visava anular decisão administrativa da IFSC, que cancelou a sua matrícula do curso de Engenharia de Telecomunicações sob a alegação de ausência injustificada do aluno por mais de 15 dias consecutivos.
    Aduz que “o conjunto probatório demonstra cabalmente doença do recorrente, tendo, no entanto, o IFSC pautando-se no Regulamento de faltas para, sem a oitiva do recorrente excluí-lo do curso e cancelar a matrícula. No entanto, o recorrente não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante o processo administrativo que culminou em sua exclusão” (Doc. 120, fl. 2).
    Nessa linha, afirma que “a violação ao contraditório e à ampla defesa no caso em questão é evidente, uma vez que, mesmo doente, o recorrente foi privado de ter a oportunidade de demonstrar sua capacidade temporária momentânea em processo administrativo que resultou em sua exclusão com cancelamento da matrícula. A ausência de notificação adequada, o impedimento de acesso aos documentos e provas, e a falta de oportunidade para ser ouvido configuram graves violações aos direitos fundamentais do recorrente, comprometendo a legalidade e a legitimidade do ato administrativo” (Doc. 120, fl. 4).
    Defende que “a autonomia-universitária disposta no art. 207 da CF não pode ser lida e interpretada a ponto de permitir a instituição pública de ensino a praticar ato de supressão de direito sem o devido processo legal e contraditório” (Doc. 120, fl. 6).
    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer “que o desligamento de aluno do IFSC constitui supressão de direito e, por isso, há de observar o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), independentemente do escudo da autonomia universitária apontado no art. 207 da Constituição” (Doc. 120, fl. 7). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 120, fl. 3):
    “II – Da Repercussão Geral: 
    A relevância jurídica da questão constitucional encontra-se presente na errônea valoração que Juizado Especial Federal faz em relação à supressão de direitos dos cidadãos e o princípio do devido processo legal, negando validade ao direito fundamental prescrito no artigo 5º, LIV da CRFB. 
    Ademais, o artigo 207 da Constituição Federal garante a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, devendo esta ser exercida em consonância com os princípios constitucionais. 
    A questão ora discutida possui repercussão geral, uma vez que envolve a interpretação e aplicação de preceitos constitucionais fundamentais, como o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a autonomia universitária. A decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal terá impacto direto em inúmeros casos semelhantes, garantindo a uniformidade e a segurança jurídica.”
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamentos de incidência da Súmula 279/STF ao caso e violação meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do presente apelo (Doc. 132).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular e violação direta/frontal ao texto Constitucional (Doc. 140). Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário busca reverter o cancelamento da matrícula do recorrente em curso de instituição federal de ensino superior, por excesso injustificado de faltas. Sustenta que precisou se ausentar das aulas por motivo de doença.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo. 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de junho de 2025.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente